Tribunal: TJMT
Processo: 1042531-07.2025.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042531-07.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PRIVADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MERA IRRESIGNAÇÃO COM O JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Banco Bradesco S.A. contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido de arbitramento de honorários advocatícios formulado por Galera Mari e Advogados Associados, em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços jurídicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissões quanto: (i) à análise das cláusulas contratuais que previam diversas formas de remuneração; (ii) à impossibilidade de intervenção judicial em contratos regulares; (iii) à validade do termo de quitação apresentado; (iv) aos parâmetros utilizados para o arbitramento dos honorários; e (v) à ausência de resultado favorável nas ações patrocinadas pelo escritório embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração constituem recurso de contornos estreitos, destinado a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. O acórdão embargado analisou detalhadamente o contrato firmado entre as partes, reconhecendo sua natureza de contrato de êxito com regras definidas em termos de marcos processuais e temporais para remuneração, concluindo que o arbitramento é plenamente possível para remunerar os serviços advocatícios efetivamente prestados pela banca de advogados até a rescisão unilateral.

5. O termo de quitação apresentado pelo embargante foi devidamente analisado, tendo o acórdão concluído que se referia apenas a quantias adiantadas pela requerida para a distribuição das demandas, não se confundindo com os honorários contratuais em função do eventual êxito ou com honorários sucumbenciais.

6. O arbitramento dos honorários advocatícios seguiu os critérios estabelecidos no art. 85, § 2º, do CPC, considerando o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para seu serviço.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, havendo rescisão antecipada do contrato, o banco contratante impede que a parte autora continue a trabalhar pelo êxito na demanda, sendo devido o arbitramento de honorários pelos serviços efetivamente prestados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A resolução integral da controvérsia discutida nos autos, devidamente fundamentada, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC/2015, uma vez que o julgador não é obrigado a rebater todos os argumentos aduzidos pelas partes.

2. Havendo rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços advocatícios, o fato de haver previsão de pagamento de honorários ad exitum por etapas processuais concluídas não impede o arbitramento judicial de honorários pelos serviços efetivamente prestados até a rescisão.

3. Para a fixação de honorários por arbitramento, não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no § 2º do art. 85 do CPC/15, devendo o magistrado se ater à dedicação do advogado, à competência com que conduziu os interesses de seu cliente, à complexidade da causa e ao tempo despendido pelo causídico.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A
. contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, mantendo a sentença que julgou procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios.

O embargante alega a existência de omissões no acórdão quanto: (i) à análise das cláusulas contratuais que previam diversas formas de remuneração, sustentando que todos os honorários devidos foram regularmente quitados até a rescisão do contrato; (ii) à impossibilidade de intervenção judicial em contratos regulares, sem pedido de revisão/anulação; (iii) à validade do termo de quitação apresentado; (iv) aos parâmetros utilizados para o arbitramento dos honorários; e (v) à ausência de resultado favorável nas ações patrocinadas pelo escritório embargado.

Aduz que o acórdão partiu de premissa equivocada ao considerar que o contrato firmado entre as partes era puramente de êxito, quando na verdade previa diversas formas de remuneração, inclusive por atos processuais praticados.

Assevera que a rescisão contratual foi regular e de acordo com o pactuado, não havendo que se falar em arbitramento de honorários quando há expressa previsão contratual sobre a forma de pagamento.

Sustenta que o termo de quitação assinado pelo embargado é válido e confere plena quitação aos serviços prestados, conforme entendimento da 4ª Câmara de Direito Privado deste Tribunal.

Por fim, questiona os critérios utilizados para o arbitramento dos honorários, alegando que não houve recuperação de crédito nas ações indicadas na inicial.

Nas contrarrazões (ID 326074366), o apelado postula pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

No caso, o acórdão embargado analisou detalhadamente o contrato firmado entre as partes, reconhecendo sua natureza de contrato de êxito com regras definidas em termos de marcos processuais e temporais para remuneração, conforme se verifica do seguinte trecho:

"No caso, verifica-se que o contrato firmado pelas partes era um contrato de êxito com regras definidas em termos de marcos processuais e temporais para a eventual remuneração da parte autora, bem como que além dos eventuais valores quitados a título de adiantamento, distribuição ou ultrapassagem de determinada etapa processual, o valor referente ao êxito seria quitado após a apuração do Benefício Econômico auferido em proveito da requerida. Neste particular, verifica-se que o arbitramento é plenamente possível para remunerar os serviços advocatícios efetivamente prestados pela banca de advogados até a rescisão unilateral."

Quanto à alegação de que o acórdão não analisou as cláusulas contratuais que previam diversas formas de remuneração, observa-se que o julgado expressamente reconheceu a existência de pagamentos a título de adiantamento, mas concluiu que tais valores não se confundiam com os honorários contratuais em função do eventual êxito ou com honorários sucumbenciais:

"Nota-se que os referidos valores se referem a quantias que eram adiantados pela requerida para a distribuição das demandas, conforme se evidencia da cláusula 6.7, item ii, do contrato e consequente aditamento, não se confundindo, portanto, com os eventuais honorários contratuais em função do eventual êxito (Recuperação Final em Execução Extrajudicial) e nem com os eventuais honorários sucumbenciais arbitrados conforme art. 85 do CPC/15."

No que tange à alegada impossibilidade de intervenção judicial em contratos regulares, o acórdão fundamentou adequadamente a possibilidade de arbitramento judicial dos honorários com base no art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, diante da rescisão unilateral do contrato pelo contratante, impedindo que o advogado continuasse a trabalhar pelo êxito na demanda.

Sobre o termo de quitação apresentado pelo embargante, o acórdão também o analisou expressamente, concluindo que se referia apenas a pagamentos anteriores à vigência do contrato, conforme cláusula 16.2, não abrangendo os honorários objeto da presente ação de arbitramento.

No que diz respeito aos parâmetros utilizados para o arbitramento dos honorários, o acórdão fundamentou adequadamente a fixação em 8% sobre o valor atualizado da soma das causas, considerando os critérios estabelecidos no art. 85, § 2º, do CPC, bem como a natureza das demandas, o tempo despendido pelo advogado, o zelo na defesa da instituição financeira contratante e o local da prestação dos serviços.

Por fim, no que se refere à alegação de ausência de resultado favorável nas ações patrocinadas pelo escritório embargado, o acórdão expressamente consignou que o arbitramento de honorários é devido pelos serviços efetivamente prestados até a rescisão do contrato, independentemente do resultado final da demanda, em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

Ressalte-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que fundamente sua decisão, como ocorreu no caso em análise.

Ademais, conforme bem destacado pelo embargado em suas contrarrazões, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento em diversos precedentes envolvendo as mesmas partes e situação fática idêntica, reconhecendo o direito do escritório Galera Mari e Advogados Associados ao arbitramento de honorários pelos serviços prestados até a rescisão unilateral do contrato pelo Banco Bradesco.

Portanto, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

Ante o exposto,
rejeito
o recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026